Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DEFEITO SANADO NO DECORRER DO PROCESSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. REGULAR. INADIMPLENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há o que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de procuração se essa foi sanada no decorrer do processo. Preliminar rejeitada.
2. Celebrado um negócio jurídico com emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bem imóvel sob regime de alienação fiduciária, não tendo os Autores cumprido a obrigação de pagar, foram notificados do atraso, da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e dos leilões que se seguiriam. Tendo as notificações sido feitas na forma da lei por agente cartorário dotado de fé pública, mostram-se, portanto, regulares.
3. Persistindo a inadimplência dos autores, a sentença que reconheceu a consolidação da propriedade e a legalidade dos leilões mostra-se adequada, devendo ser mantida. Da mesma forma, resta inviável a discussão da licitude das cláusulas contratuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.